Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. INDÍCIO DE AQUISIÇÃO DOS BENS. CONSTRIÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE TRADIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside na (im)possibilidade de penhora de veículo objeto de procuração na qual o executado figura como outorgado.
2. A procuração em causa própria é um negócio jurídico unilateral que, a rigor, não substitui o contrato de compra e venda ou de doação. Contudo, sabendo-se que a transmissão de bens móveis se dá com a mera tradição, a existência da procuração aliada à constatação de que o veículo se encontra na posse do outorgado, autoriza a penhora do automóvel.
3. O agravado não apresentou contrarrazões e nada esclareceu sobre o negócio jurídico envolvendo os veículos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar a constrição dos veículos se constatado que se encontram com o executado.